Tribunal: TJDFT
Processo: 0743591-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743591-59.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por Z.M.D.J.B. e por N.H.C.S.S.L. e de apelação adesiva interposta por C.D.A.D.F.D.B.B. contra sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela primeira apelante julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos (ID 72818183): “Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR as rés a pagarem à autora o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais, devidamente corrigido pelo IPCA, a contar do arbitramento (En. 362 da Súmula do col. STJ), e acrescido de juros de mora correspondente à taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação, por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual. Em razão da sucumbência e do contido no Enunciado 326 da Súmula do col. STJ, condeno as rés ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.” Em suas razões (ID 72818188), Z.M.D.J.B. alega que: 1) o valor da compensação moral deve ser majorado, pois os danos sofridos não só ultrapassam o mero dissabor, mas invadem a integridade física da apelante; 2) a quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar, dentre outros vetores, a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização; 3) a apelante sofreu dor moral e física, diante da negligência dos profissionais de saúde. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar o valor da compensação moral para R$ 150.000,00, conforme o pleito inicial. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. N.H.C.S.S.L, em suas razões (ID 72818190), suscita, em preliminar, cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que: 1) a profissional técnica de enfermagem que estava na residência no momento da queda da paciente não possuía vínculo empregatício com a apelante, uma vez que foi mantida e treinada pela própria família da paciente; 2) as técnicas de enfermagem devem auxiliar, mas não assumir o encargo do cuidador; 3)os filhos da autora eram seus cuidadores e a filha I.M.B. recebia remuneração para realizar os cuidados; 4) não houve ato ilícito de sua parte. Requer o provimento de recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou reduzir o valor do dano moral. Preparo recolhido (ID 72818189) Em apelação adesiva (ID 72818191), C.D.A.D.F.D.B.B. suscita preliminar de litispendência com a ação n. 0756374-83.2024.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília. No mérito, sustenta que: 1) não houve conduta ilícita de sua parte e apenas cumpriu os termos contratuais; 2) os supostos erros foram cometidos por profissionais das empresas prestadoras de serviço; 3) atuou com diligência, boa-fé e estrito cumprimento dos deveres contratuais e legais, de modo que não pode ser responsabilizada por condutas isoladas, pontuais e inaceitáveis praticadas por terceiros prestadores; 4) o valor fixado para os danos morais é elevado e gera enriquecimento ilícito. Ao final, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de litispendência. No mérito, a reforma da sentença para afastar a condenação em dano moral ou reduzir seu valor. Preparo recolhido (ID 72818193) Contrarrazões apresentadas (IDs 72818198, 72818199 e 72818200). O Ministério Público do Distrito Federal, em manifestação subscrita pela procuradora Marcia Pereira da Rocha, oficia pelo provimento do recurso de Z.M.D.J.B. e desprovimento dos recursos de N.H.C.S.S.L. e C.D.A.D.F.D.B.B. (ID 74773482). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata do fornecimento de tratamento em sistema home care à autora. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se Z.M.D.J.B. para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator